Tribunal: STF
Processo: HC 130772
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPETRAÇÃO CONTRA O MESMO ATO. REITERAÇÃO.



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes.



    2. A reiteração de impetração anterior, sem alteração do cenário processual, conduz ao mesmo resultado já proferido. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.